Tribunal: STF
Processo: Rcl 77805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020099-94.2021.5.04.0332.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, da Súmula Vinculante 10 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem que o reclamante comprovasse a falha na fiscalização do Ente Público, em especial em face da REVELIA aplicada à administração pública”. (eDOC 1, ID:3ab3222b - p. 5)



    Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifica-se que Camila Alff do Nascimento, parte beneficiária do ato reclamado, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Rek Parking Empreend. e Partic. Ltda, e do Município de São Leopoldo, em razão da responsabilidade do empregador pela patologia desenvolvida durante o contrato de trabalho.



    O Juízo de Primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido. Interpostos recursos ordinários pelas partes, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “LESÃO PSIQUIÁTRICA. NEXO CONCAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. O reconhecimento da doença ocupacional pressupõe a identificação do nexo entre as lesões apresentadas pelo trabalhador e as atividades realizadas por força do contrato de trabalho. Demonstrada a relação das lesões com o trabalho, ainda que de forma concausal, há doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho.” (eDOC. 5, p. 1)



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão no que se refere ao objeto da presente reclamação:



    “1. Responsabilidade subsidiária 



    O segundo reclamado, Município de São Leopoldo, argumenta que: 1) a Magistrada a quo utilizou como razão de decidir, para atribuir a responsabilidade subsidiária ao ente público, o fato de não haver nos autos provas suficientes quanto à efetividade da fiscalização para afastar a responsabilidade do ente público, invertendo o ônus probatório, o que caracteriza a imputação da responsabilidade objetiva e automática do ente público; 2) o caso concreto versa sobre questões ligadas ao dano moral - tratamento empregado x empregador -, que foge ao conhecimento da municipalidade ou de qualquer fiscalização, "salvo em caso de denúncia formulada pela reclamante a autoridade concedeu a concessão do serviços de exploração, situação esta que nunca ocorreu"; 3) a Magistrada a quo sequer levou em consideração de que a relação entre o Município de São Leopoldo e a primeira reclamada não se trata de contrato de prestação de serviço, mas sim de concessão de serviço público, reforçando a tese de responsabilização automática do ente público; 4) foi atribuído ao ente público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. O fato de a Magistrado sequer ter analisado a relação jurídica entre as reclamadas, em especial quanto à matéria de concessão, só demonstra que o Julgador não faz qualquer distinção quanto a origem das relações entre o ente público e os particulares, tratando "tudo" sob a ótica da responsabilidade subsidiária, demonstrando desconhecer a legislação administrativa acerca das concessões e exploração de serviços e patrimônios públicos; 5) necessário o afastamento da responsabilidade subsidiária, haja que inaplicável a súmula nº 331 do TST ao caso. Ainda, o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a súmula vinculante nº 10 do STF. Requer a absolvição. 



    (...)



    Analiso. 



    A reclamação foi ajuizada em 12.02.2021. 



    A autora foi contratada em 02.04.2018, para o cargo de "monitor" (Id. e76eaaa). A data do afastamento, conforme TRCT, foi em 09.03.2021, e a despedida se deu por iniciativa do empregador (Id. b91e2f8). 



    Em contestação, a primeira reclamada refere que firmou contrato de concessão de serviços públicos 392/2013 com o município reclamado. Não há informações quanto à data do contrato de prestação de serviços, ou documentação da relação. O segundo reclamado foi declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. 



    Assim, em face da revelia declarada, presume-se verdadeira a alegação da autora de que prestou serviços em benefício do município. 



    Nos casos de indenizações decorrentes de acidentes do trabalho típico, a responsabilização tem origem na obrigação de indenizar atribuída aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem (art. 927 do CC), independentemente de o infrator se tratar do empregador, tomador de serviços ou dono da obra, dever este que, nos precisos termos do art. 937 do mesmo diploma legal, estende-se, inclusive ao "dono de edifício ou construção", cuja responsabilidade solidária pela reparação também é expressa na lei civil (art. 942, CC). Dessa forma, o ente público reclamado é responsável pela condenação, independentemente da licitude da terceirização levada a efeito. 



    Ou seja, em se tratando de acidente do trabalho por equiparação, caberia a responsabilização solidária do segundo réu, com base no art. 942 do CC. Contudo, em observância a vedação de reforma da sentença em prejuízo ao recorrente, mantenho a sentença, no aspecto. 



    Nego provimento.”(eDOC. 5, ID: 9e3eec56 - pp. 25-28 - grifo nosso)



    Como visto, a Administração Pública restou responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento de indenização por dano moral decorrente de patologia psicológica desenvolvida durante o contrato de trabalho.



    Apesar de o acórdão reclamado fundamentar a responsabilidade subsidiária na ausência de fiscalização do contrato, não houve, no caso, qualquer condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Com efeito, a questão abordada no ato reclamado – condenação ao pagamento de indenização por dano moral – não guarda similitude com o tema tratado na ADC 16 e no RE 760.931, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008) 



    Como visto, no presente caso, não se trata de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas sim, de atos ilícitos que atentaram contra a honra objetiva e subjetiva do beneficiário, resultando no pagamento de indenização. 



    Desse modo, ausente “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 16/DF. Responsabilidade pelo pagamento de indenização referente a acidente de trabalho. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A natureza jurídica da indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16/DF. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 17.921 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso);



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente